Tribunal: TJMT
Processo: 1040934-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1040934-02.2020.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: NATURA COSMETICOS S/A
Recorrido: DANILLO MARCEL DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrido, na exordial, alegou de forma genérica ter sido informado da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de contrarrazões recursais sobre a (in)existência da relação contratual junto à empresa de telefonia.
3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e contrarrazões, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040934-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANILLO MARCEL DA SILVA - CPF: 029.111.351-64 (RECORRENTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021